Tribunal: TJSP
Processo: 2250846-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas a garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas a garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (556,7 g entre cocaína, crack, maconha, ecstasy e skank), elementos reveladores da periculosidade por ele apresentada e do indício de seu envolvimento com organização criminosa, assim, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não restou comprovado, pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em grupo de risco ou que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250846-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
VICTOR CAMARGO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250846-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2250846-08.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: OCTÁVIO G. DE ALMEIDA BUENO (Defensoria)
Paciente: João Victor Camargo de Souza
VOTO No 24.117
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação
idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas a garantia da
ordem pública, pois, não obstante a primariedade do
paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a
ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos (556,7 g entre
cocaína, crack, maconha, ecstasy e skank), elementos
reveladores da periculosidade por ele apresentada e do
indício de seu envolvimento com organização criminosa,
assim, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não restou
comprovado, pela documentação acostada aos autos, estar o
paciente inserido em grupo de risco ou que a unidade
prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do
coronavírus. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR CAMARGO DE
SOUZA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Cesar Luis de
Souza Pereira, da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba,
sob a alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250846-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes e residência fixa, inclusive, inocente quanto à
prática imputada, porém permanecendo sob o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 154/156).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 161/165) e, em seu parecer (fls. 169/174), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 14/16) que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, pois, em 16 de agosto de 2020, na Rua
Eugênio de Oliveira Sirne, n.o 100, policiais militares o
surpreenderam em posse de 75 porções de cocaína (80,7 g), 215
eppendorfs de cocaína (125,3 g), 36 microtubos de crack (22,15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250846-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
g), 108 porções maconha (143,6 g), 51 tubos de skank (171,55 g)
e 5 comprimidos de ecstasy (13,4 g) perfazendo o total de 556, 7
g de entorpecentes (fls. 44/45), além de R$ 46,00, em espécie,
razão pela qual foi detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judiciário (fls. 74/76) a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, salientando-
se a grande quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos. Não obstante, por intermédio de decisão proferida
aos 19 de outubro p. p. (fls. 140/143), a autoridade coatora
recebeu a denúncia e manteve inalterada a prisão preventiva do
paciente, pelos mesmos fundamentos.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 65/66), apurou-se que o paciente é primário e não
ostenta antecedentes criminais.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não
obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a
gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela
expressiva
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes
apreendidos (total de 556,7 g entre cocaína, crack, maconha,
ecstasy e skank), elementos sinalizadores da periculosidade por
ele apresentada e do indício de seu envolvimento com
organização criminosa, tornando insuficiente, in casu, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250846-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a
inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo,
se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317
e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da custódia cautelar, haja vista não terem
restado comprovadas, pela documentação acostada aos autos,
estar o paciente inserido em grupo de risco ou que a unidade
prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator